Tribunal: TJBA
Processo: 8163982-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163982-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERONICA ALMADA SAMPAIO DE ARAUJO Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA 1198 DO STJ AINDA NÃO CONSOLIDADO À ÉPOCA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF E ART. 489, §1º, V, CPC). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. O processo foi extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, pela ausência de juntada de procuração com firma reconhecida, conforme exigência determinada pelo magistrado com base no Tema Repetitivo 1198 do STJ. A Autora recorreu, alegando que a exigência carece de amparo legal e viola as prerrogativas da advocacia e o acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de procuração com firma reconhecida foi adequadamente fundamentada à luz da legislação vigente e da jurisprudência aplicável à época; (ii) verificar se houve violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. III. Razões de decidir 3. A preocupação do magistrado de primeiro grau com o combate à litigância abusiva é legítima e encontra respaldo no posterior julgamento do Tema 1198 do STJ. 4. Contudo, à época da decisão que determinou a emenda, o referido tema encontrava-se apenas afetado, sem tese vinculante consolidada. 5. Nem o despacho de emenda nem a sentença recorrida apontaram, de modo concreto e individualizado, indícios específicos de litigância abusiva no caso da autora, limitando-se a invocar genericamente o Tema 1198. 6. A ausência de demonstração da correlação entre os fatos do caso concreto e os fundamentos do precedente invocado configura violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, V, do CPC. 7. A autora apresentou procuração assinada não havendo nos autos qualquer elemento objetivo que evidencie má-fé, fraude ou irregularidade na representação processual. 8. O art. 5º da Lei 8.906/94 e o art. 105 do CPC estabelecem a regra geral de validade da procuração mediante simples assinatura da parte, podendo tal regra ser afastada apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas. 9. A apelante não permaneceu inerte, tendo apresentado manifestação fundamentada e juntado documentação solicitada, de modo que não se caracterizou o descumprimento da determinação judicial apto a ensejar a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. "A exigência de procuração com firma reconhecida, quando baseada em tema jurisprudencial ainda não consolidado e sem demonstração de indícios concretos de irregularidade no caso específico, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais." 2. "A invocação genérica de precedente, sem identificação de seus fundamentos determinantes e sem demonstração de adequação ao caso concreto, não atende ao disposto no art. 489, §1º, V, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 105, 139, IX, 321, parágrafo único, 485, IV, 489, §1º, V; Lei 8.906/94, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8163982-02.2024.8.05.0001, sendo Apelante Verônica Almada Sampaio de Araújo e Apelado Banco Master S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar as preliminares, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator